Tribunal: TJSP
Processo: 2163001-69.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Posse
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APRESENTAÇÃO DE QUESTÕES JÁ ENFRENTADAS PELA TURMA JULGADORA EM AGRAVO INTERNO, JULGADO DESPROVIDO POR UNANIMIDADE - Embargos de declaração não conhecidos, com imposição de multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2163001-69.2019.8.26.0000/50002, da Comarca de Itapeva, em que é embargante
VIVABEM
COMÉRCIO
E
EMPREENDIMENTOS
LTDA.,
são
embargados
PLANEBRÁS COMÉRCIO E PLANEJAMENTOS FLORESTAIS S/A e ANTONIO
CARLOS LOPES STECCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram dos
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2163001-69.2019.8.26.0000/50002 -Voto no
2
VOTO N° 30.749
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 2163001-69.2019.8.26.0000/50002
COMARCA: ITAPEVA 1a V. JUDICIAL
EMBARGANTE: VIVABEM COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA.
EMBARGADA: PLANEBRÁS COMÉRCIO E PLANEJAMENTOS FLORESTAIS S.A.
ANTONIO CARLOS LOPES STECCA
INTERESSADO: ANTONIO STECCA (Espólio)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
APRESENTAÇÃO DE
QUESTÕES JÁ ENFRENTADAS PELA TURMA JULGADORA
EM AGRAVO INTERNO, JULGADO DESPROVIDO POR
UNANIMIDADE - Embargos de declaração não conhecidos, com
imposição de multa.
Vistos...
Embargos de declaração opostos contra o v. Acórdão
que, por votação unânime, julgou desprovido o agravo interno
interposto pela embargante, com imposição de multa (fls.
23/27 do incidente no 50001).
A empresa embargante insiste que seu agravo de
instrumento era cabível e a na inaplicabilidade da multa
imposta pelo v. Acórdão. Persegue, assim, o acolhimento dos
embargos de declaração com efeitos infringentes (fls. 01/07
do incidente no 50002).
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido.
A questão do não cabimento do agravo de instrumento
já foi discutida à exaustão pela Turma Julgadora, nos autos
do agravo interno interposto pela ora embargante, a que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2163001-69.2019.8.26.0000/50002 -Voto no
3
negado provimento por votação unânime desta C. 11a Câmara de
Direito Privado, com imposição de multa, nos termos do art.
1.021, §4o, do Código de Processo Civil.
Os embargos de declaração não se prestam a
rediscutir a questão ou a reabrir a discussão, mas tão
somente para apontar omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, que não são percebidos no caso em exame.
Não se admite a oposição de ilimitados recursos,
sob a mesma fundamentação, a fim de se obter a inversão do
julgamento.
Pelo exposto, não se conhece dos embargos de
declaração, condenando a empresa embargante à nova multa de
2% sobre o valor da causa por litigância de má-fé, revelada
na
interposição
de
recurso
com
intuito manifestamente
protelatório.
WALTER FONSECA
Relator